Tribunal: STF
Processo: Rcl 26739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012, 23.035 e 24.445. 



    1. O resultado do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 diz respeito apenas aos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, não alcançando o art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, que se aplica prioritariamente a pessoas jurídicas de direito privado. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.



    2. A questão debatida na reclamação em análise não se confunde com aquela objeto da Rcl 22.012, apesar da semelhança da questão de fundo dos autos originários. Além do mais, a liminar anteriormente deferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli foi revogada em 05.12.2017, ocasião na qual a Segunda Turma julgou improcedente a reclamação Rcl 22.012, de modo que o parâmetro não mais subsiste.



    3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de pronunciamento proferido em processo subjetivo, somente é legitimado para a propositura de reclamação aquele que figurou como parte no processo apontado como paradigma. Assim, quando às Rcls 22.012, 23.035 e 24.445 inexiste situação que configure hipótese de cabimento da reclamação constitucional, já que o reclamante não figurou como parte nas mencionadas reclamações.



    4. Agravo regimental desprovido.